Tribunal: TJMT
Processo: 1023546-41.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023546-41.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA - CPF: 062.271.481-30 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE SOUSA LACERDA - CPF: 383.348.101-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA NEUTRALIDADE DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal), requerendo o agravamento da pena-base mediante valoração negativa da conduta social, sob o fundamento de que o delito foi cometido durante o cumprimento de pena em regime semiaberto por condenações anteriores por tráfico e roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta social do réu pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da prática do crime de receptação durante o cumprimento de pena por delitos anteriores, independentemente da caracterização da reincidência formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena deve ser fixada com observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, considerando-se as circunstâncias
judiciais na primeira fase, as agravantes e atenuantes na segunda e
,
as causas de aumento ou diminuição na terceira.

A prática de novo delito durante o cumprimento de pena revela desprezo pelos valores sociais e pelo processo de ressocialização, autorizando a valoração negativa da conduta social, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso admite a exasperação da pena-base com fundamento na conduta social
,
quando o crime
é
cometido no curso da execução penal.

No caso, restou comprovado que o réu praticou o crime de receptação enquanto cumpria pena em regime semiaberto, circunstância que justifica a negativação da conduta social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conduta social do réu deve ser valorada negativamente na dosimetria da pena quando restar demonstrado que o novo delito foi praticado durante o cumprimento de pena por condenações anteriores.

A prática de infração penal no curso da execução da pena revela desajuste social e desprezo pelas normas jurídicas, autorizando a majoração da pena-base nos termos do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 18.02.2025;

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.209.318/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 11.04.2023, DJE 14.04.2023;

STJ,
AgRg
no HC n. 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.08.2020,
DJe
24.08.2020;

TJMT, N.U 1003416-93.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 22.09.2025, DJE 22.09.2025;
TJMT, N.U 1018200-15.2020.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.06.2023, DJE 24.06.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023546-41.2024.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Penal n
.
1023546-41.2024.8.11.0003, condenou
Cristiano Emanoel Borges de Souza
à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 180,
caput,
d
o
Código Penal.

A Promotoria de Justiça, e
m suas razões recursais (
ID
. 313165397), requer a majoração da pena-base, com fundamento na valoração negativa da conduta social do réu
, argumentando
que, à época dos fatos – ocorridos entre 16/08/2024 e 13/09/2024 – o acusado cumpria pena por condenações anteriores, notadamente pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, evidenciando desprezo pelas normas de convivência e ineficácia do processo ressocializador. Argumenta que tal circunstância, embora distinta da reincidência, autoriza o agravamento da pena com base no art. 59 do Código Penal.

Em contrarrazões (
ID
. 313165400),
o apelado
rebate a pretensão ministerial, sustentando a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso, acolhendo a tese de que a conduta social do réu deve ser valorada negativamente, independentemente da existência de reincidência formal.

(id. 316508394 – SIMP
n. 010435-010/2024 – Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin – Procurador de Justiça
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A
denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“(...)
Consta do incluso procedimento investigativo que, entre os dias 16.08.2024 e 13.09.2024, o denunciado CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA, vulgo “Pajé” ou “
Indinho
”, adquiriu ou recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular, da marca
sansung
, modelo S21, de cor preta, IMEI 351331724882133 e 352523244882135, avaliado em R$2.500,00 (auto de avaliação indireta – ID n.º 169260887).

Segundo restou apurado, no dia 13.09.2024, por volta das 09h00min, na Rua Campo Verde, n.º 2494, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade, em cumprimento a uma ordem de serviço expedida com a finalidade de identificar os autores de um roubo ocorrido no dia 16.08.2024 (BO n.º 2024.245275 – ID n.º 169260861), investigadores a polícia civil tomaram conhecimento de que o denunciado, que já era conhecido no meio policial por envolvimento em diversos outros crimes, teria comprado recentemente um celular produto de roubo. Diante disso, os policiais fizeram a abordagem do denunciado e com
ele encontraram um aparelho celular, marca
sansung
, modelo S21, de cor preta, que, após checagem do IMEI, confirmou ser o mesmo que havia sido roubado da vítima L. de S. L., no dia 16.08.2024.

Na residência do denunciado, dentro de um guarda-roupa em um dos quartos, também foi localizado e apreendido um simulacro de arma de fogo.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de polícia, onde, ao ser interrogado, confessou ter comprado o celular de um amigo, que não sabe o nome, pela quantia de R$450,00, porém alegou desconhecer a origem ilícita do bem (ID n.º 169260871). A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (ID n.º 169260881).

A vítima L. de S. L. compareceu à delegacia e reconheceu o celular apreendido com o denunciado como sendo o seu (ID n.º 169260867), porém não reconheceu CRISTIANO como um dos autores do roubo, tampouco o simulacro com ele apreendido como sendo a mesma arma usada pelos assaltantes (ID n.º 169260862 e ID n.º 169260863).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA como incurso no crime descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal
(...)”

A materialidade e a autoria do crime narrado na exordial acusatória
,
ficaram comprovadas e sequer foram objeto de irresignação por parte do
Ministério Público
, que se limitou a pedir a modificação da dosimetria da pena aplicada
ao apelado, pleiteando a negativação da conduta social na pena-base
.

Sendo assim, é de bom alvitre a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“(...)
31.Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o réu
CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

32.Passo à dosimetria das penas, em atenção ao sistema trifásico preconizado pelo art. 68 do Código Penal.

33.Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP:

a)Culpabilidade:
normal
à espécie, nada tendo a se valorar;

b)
Antecedentes: o réu possui duas condenações anteriores
, conforme se verifica pelo relatório de antecedentes criminais (ID 169260883), assim, para evitar bis in idem, utilizo uma delas para elevar a pena base e a outra na segunda fase como agravante de reincidência;

c)Conduta social: não há elementos nos autos que permitam sua aferição;

d)Personalidade: não existem elementos técnicos nos autos para sua aferição;

e)Motivos do crime: normais à espécie delitiva, consistente na obtenção de vantagem econômica;

f)Circunstâncias do crime: normais à espécie;

g)Consequências do crime: não extrapolaram o resultado típico;

h)Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do crime.

34.Considerando que a presença de
uma circunstância judiciai desfavoráveis ao réu
, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

35.
Circunstâncias agravantes e atenuantes

36.
Presente a agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP), conforme se verifica pelo relatório de antecedentes criminais, bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), uma vez que o réu confessou a aquisição do aparelho celular, ainda que tenha alegado desconhecimento da origem ilícita do bem.

37.Portanto, de acordo com o Tema Repetitivo 585 STJ, restam compensadas as circunstâncias, razão pela qual mantenho a pena provisóriaem
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

38.
Causas de aumento e diminuição de pena

39.Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

40.Assim, torno definitiva a pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, considerando a situação econômica do réu, que afirmou ser gari com renda mensal de R$ 1.830,00 (um mil oitocentos e trinta reais).

41.
Regime inicial

42.Em observância ao disposto no art. 33, § 2º, "b", e § 3º do Código Penal, e considerando a reincidência do réu,
estabeleço o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

43.Substituição da Pena

44.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não estão presentes os requisitos previstos no artigo 44, II, do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso, não havendo que se falar na excepcionalidade prevista no § 3º do mesmo artigo, tendo em vista tratar-se de reincidência específica (crime contra o patrimônio).

45.Igualmente, deixo de conceder
o sursis
, pois não preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso.

46.Direito de Recorrer em Liberdade

47.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo em liberdade e não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva
(...)”

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em adoção ao sistema trifásico, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo-se em mente as
diretrizes
postas no parágrafo anterior, nota-se do édito condenatório que
,
a circunstância judicial
da conduta
social
,
deve ser
considerada desfavorável ao apel
ado,
tendo em vista o fato de ele ter cometido o crime no curso de execução penal, enquanto estava cumprindo as condições do regime semiaberto, contexto que autoriza a exasperação da pena inicial
.

Dessume-se, pois,
que, no período dos fatos — de 16/08/2024 a 13/09/2024 —, o
apelado
cumpria pena em regime mais brando (SEEU nº 2000106-83.2019.8.11.0064), em decorrência de duas condenações definitivas pelos delitos de tráfico de drogas e roubo.

Nessa perspectiva, o comportamento do agente, longe de corresponder à confiança depositada pelo Poder Judiciário, revela inequívoco desprezo pelos valores de convivência social e pelo próprio processo de ressocialização, impondo, portanto, a valoração negativa de sua conduta social, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Aliás, sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e quando o valor do bem subtraído excede 10% do
salário mínimo
.
2. A exasperação da pena-base pela conduta social é legítima quando o crime
é
cometido durante o cumprimento de pena.

(...)”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.332/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À TRAFICÂNCIA.
PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA INFRAÇÃO PENAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO NA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem considerou correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal.

2. Configura-se adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando "fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior (
AgRg
no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020,
DJe
de 24/8/2020.)

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.209.318/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
6. O c. STJ possui premissa sentido de que “a exasperação da pena-base pela conduta social é legítima quando o crime
é
cometido durante o cumprimento de pena”.

7. “A prática do crime durante o cumprimento de pena impõe a negativação da conduta social [...]”
(...)

Tese de julgamento:

(...)
2. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o crime
é
cometido durante o cumprimento de pena privativa de liberdade
(...)”

(N.U 1003416-93.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025
.
Publicado no DJE 22/09/2025)
.

RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – SUPOSTO ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA – CONDUTA SOCIAL – CRIME PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes” [STJ,
AgRg
no HC n. 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020,
DJe
de 24/8/2020].

“O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior revela conduta desajustada do réu a justificar a elevação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social” [TJMT, N.U 1007215-16.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 24/10/2022].

(N.U 1018200-15.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2023
.

Publicado
no DJE 24/06/2023)

À vista do provimento do apelo ministerial, retifico a dosimetria para negativar, também, a vetorial “conduta social”, preservando a negativação dos antecedentes na primeira fase e a agravante da reincidência na segunda, tal como procedeu o juízo de origem.

Com efeito, além de ostentar duas condenações pretéritas — uma delas já utilizada para sopesar desfavoravelmente os antecedentes e a outra
,
reservada para a agravante da reincidência, a fim de evitar
bis in idem
— o apelado praticou o novo delito enquanto cumpria pena em regime mais brando, circunstância que evidencia desapreço às regras elementares de convivência e ao próprio processo de ressocialização.

Nessa perspectiva, a conduta social não pode permanecer neutra, impondo-se sua valoração negativa nos termos do art. 59 do Código Penal.

Assim, ref
aço

a primeira fase
do critério trifásico (art. 68 do CP), mantenho a culpabilidade como normal à espécie; os antecedentes, desfavoráveis; a conduta social, agora também desfavorável; personalidade sem elementos técnicos para valoração; motivos, circunstâncias e consequências do crime como normais à espécie; e comportamento da vítima neutro.

Tendo em
vista
a vet
orial já negativa
da
(antecedentes) e da ora reconhecida negativação da conduta social, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Em observância ao Tema Repetitivo 585 do STJ, procedo à compensação entre tais circunstâncias legais, razão pela qual mantenho a pena provisória no mesmo patamar da pena-base: 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a reprimend
a
em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, guardadas as mesmas balizas fixadas pelo juízo a quo quanto à condição econômica do réu.

Preservo, igualmente, as demais disposições sentenciais: regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CP), indeferidas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II e §3º, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), em razão da reincidência, e assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

Posto isso, em consonância com o parecer
ministerial,
RECURSO
PROVID
O

para
negativar a circunstância judicial da conduta social na primeira fase da dosimetria
, redimensionando a pena definitiva para
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, em
regime inicial
semiaberto
, mantendo inalteradas as demais disposições do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025